Tribunal: TJES
Processo: 5037773-83.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037773-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON DOMINGOS RODRIGHES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS TERMINAIS TELEFÔNICOS PELO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA PERDA DO TEMPO ÚTIL EM TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a ré no cancelamento de linhas e cobranças indevidamente atribuídas ao autor, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitradas em R$2.000,00. Em contrarrazões, a parte autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3.

Da inovação recursal. Inicialmente, constata-se que a parte requerida apresentou provas novas no âmbito recursal, no intuito de demonstrar a solicitação de habilitação de novas linhas telefônicas pelo autor. Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do microssistema dos juizados especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

4. Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela parte autora em seu recurso inominado, em verdade, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a sua admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações que eram de conhecimento da parte requerida antes mesmo do ingresso da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes oportuno momento processual na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

5. Fixadas tais premissas, a controvérsia a ser dirimida relaciona-se à exigibilidade de cobranças relativas a terminais telefônicos cuja habilitação supostamente foi solicitada pelo autor.

6. A requerida, porém, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Não foram juntados aos autos indícios probatórios da solicitação de habilitação de linhas telefônicas em nome do autor. Ainda que se pudesse considerar os contratos anexados em sede recursal, a ré não se desincumbiria de tal ônus, pois verifica-se que as solicitações não são assinadas pelo requerente e não há qualquer comprovação de que derivam de sua livre manifestação de verdade.

7. Assim, à míngua de comprovação de que os débitos discutidos decorrem da aquisição de novos terminais telefônicos ou de alterações dos planos, entendo pela inexigibilidade das cobranças impugnadas pelo requerente.

8. Por fim, em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetida a parte autora diante dos fatos narrados. Não se desconhece a corrente jurisprudencial para a qual a mera cobrança indevida não gera dano moral, adotada inclusive por esta turma recursal. Todavia, no presente caso, a parte autora foi submetida a verdadeira
via crucis
para solucionar seu problema, tendo que abrir até mesmo processo junto ao PROCON, em vão. Para além dos sentimentos de insegurança, estresse e indignação a que foi submetida a requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da autora, diante da necessidade de ajuizar demanda judicial, a fim de se ver livre das cobranças contra ela lançadas e solucionar um problema para o qual não contribuiu.

9. Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este não comporta modificação, pois o montante fixado pelo juízo de primeira instância cumpre adequadamente o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)